Tribunal: TJSP
Processo: 1500186-86.2020.8.26.0538
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Apelação Criminal. Homicídio qualificado tentado (feminicídio) e furto simples, em concurso material. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação amparada no conjunto probatório colhido. Soberania do veredicto do tribunal do júri. Pedido de absolvição quanto ao furto. Impossibilidade. Competência do Júri. Qualificadora do feminicídio demonstrada. Dosimetria mitigada.

Ementa:
Apelação Criminal. Homicídio qualificado tentado (feminicídio) e furto simples, em concurso material. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação amparada no conjunto probatório colhido. Soberania do veredicto do tribunal do júri. Pedido de absolvição quanto ao furto. Impossibilidade. Competência do Júri. Qualificadora do feminicídio demonstrada. Dosimetria mitigada. Pena-base acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão em relação à tentativa de homicídio. Mantida a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de furto. Readequação da fração de aumento pela agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, para a fração de 1/6 (um sexto). Redução pela tentativa na fração de 1/3 (um terço) adequada ao "iter criminis" percorrido. Montante de pena impõe o regime inicial fechado. Recurso parcialmente provido.